Tribunal: STF
Processo: MS 37423
Classe: MS
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    Vistos.
    Cuida-se de mandado de segurança, com pedido de medida liminar, impetrado por DALTON LUIZ DE MOURA E COSTA E SANDRA MARIA CAVALHEIRO DE MEIRA, em face de ato do Tribunal de Contas da União, consistente na prolação do acórdão nº 2.008/2020, proferido nos autos da Tomada de Contas Extraordinária nº 025.039/2016-4 e pelo qual os impetrantes foram condenados ao ressarcimento do Erário, bem como ao pagamento de multa.
    Segundo consta dos autos, foi instaurada tomada de contas especial, conforme determinação constante do acórdão nº 1.798/2016-Plenário, prolatado no âmbito do processo de representação (TC nº 031.453/2013-9), em desfavor dos ora impetrantes e outros, motivada, em tese, por irregularidades em aquisições de medicamentos com recursos do Convênio n. 709522/2009 e da transferência corrente da emenda parlamentar nº 19620010, ao Município de Cerro Azul/PR.
     Por equívoco da anterior defesa dos impetrantes, quedaram esses revéis no bojo do referido procedimento, mas esse fato não pode acarretar o desrespeito a seus direitos de verem respeitadas as garantias constitucionais aplicáveis ao caso.
    Aduziram ter ocorrido prescrição, dado o decurso de prazo superior a cinco anos, para apuração dos fatos e imputação de débito, permitida sua interrupção, pelo ato que ordenar a citação.
    Assim, tem-se que, como as datas dos pagamentos objeto de questionamento ocorreram entre os meses de julho de 2010 a julho de 2011, e como a citação do primeiro impetrante ocorreu apenas no dia 22/12/16, consumada está a prescrição. 
    Acrescentaram que o titular da ação penal já reconheceu a falta de elementos aptos a ensejar a persecução penal, em decorrência desses mesmos fatos, ressaltando a necessidade da aplicação, ao caso, das regras constantes da Lei nº 9.873/99, conforme, ainda, dispõe a pacífica jurisprudência desta Suprema Corte.
    Postularam, assim, a concessão de liminar, para a pronta suspensão dos efeitos dessa condenação e, ao final, para que seja essa anulada.
    É o relatório. 
    Decido:  
    Volta-se a presente impetração contra decisão proferida pelo TCU, que impôs aos impetrantes o dever de ressarcir valores ao erário, bem como o pagamento de multa, com fundamento em alegada prescrição de sua pretensão punitiva.
    No entanto, o certo é que deferimento de medida liminar, em mandado de segurança, somente se justifica em face de situações que atendam aos pressupostos constantes do art. 7°, inc. III, da Lei nº 12.016/09, ou seja, existência de fundamento relevante e possibilidade de ineficácia da ordem de segurança posteriormente concedida. 
    Ausente a simultânea presença de ambos esses pressupostos, não se mostra recomendável a concessão da pretendida medida liminar. 
    No presente caso, contudo, não se vislumbra, prima facie, a existência do requisito consistente no fundamento relevante, apto a fundamentar a pronta suspensão dos efeitos do ato ora atacado. 
    Conforme narrado na petição inicial deste mandamus, a condenação afinal imposta aos impetrantes foi precedida de processo de representação, julgado ainda no ano de 2013.
    Não é demais ressaltar que a matéria em debate nos autos mostra-se consentânea com a tese firmada pelo Plenário do STF, quando do julgamento do Tema nº 899 da repercussão geral, RE nº 636.886, em cuja oportunidade foi fixada a seguinte tese: “É prescritível a pretensão de ressarcimento ao erário fundada em decisão de Tribunal de Contas” (DJe de 23/6/20, Rel. Min. Alexandre de Moraes).
    Mostra-se igualmente pacífica a jurisprudência desta Suprema Corte, no sentido de que, no tocante à sanção pecuniária cominada pelo TCU, aplica-se o prazo quinquenal de prescrição, conforme os seguintes precedentes:
    AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. CONDENAÇÃO A RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. PRESCRIÇÃO. MARCO INTERRUPTIVO. ART. 2°, II, DA LEI 9.873/1999. ATO INEQUÍVOCO DE APURAÇÃO DO FATO. DISCUSSÃO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. DEMONSTRAÇÃO. INOCORRÊNCIA. SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. 
    II – Aplicando-se a regulamentação da Lei 9.873/1999 ao caso concreto, observa-se que a pretensão sancionatória do TCU, em relação aos atos praticados pelo impetrante, levando-se em consideração a ocorrência de 5 causas interruptivas da prescrição, não teria sido fulminada pelo decurso do tempo. 
    III - A pretensão do recorrente, fundada na discussão sobre os fatos apontados como marcos interruptivos da prescrição da pretensão punitiva da Administração Pública, refoge aos estreitos limites do mandamus, ante a ausência de liquidez e certeza do direito pleiteado. IV - Agravo regimental a que se nega provimento (MS nº 36.067-ED-AgR/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 29/1019).
    Direito administrativo. Mandado de segurança. Multas aplicadas pelo TCU. Prescrição da pretensão punitiva. Exame de legalidade. 1. A prescrição da pretensão punitiva do TCU é regulada integralmente pela Lei nº 9.873/1999, seja em razão da interpretação correta e da aplicação direta desta lei, seja por analogia. 2. Inocorrência da extinção da pretensão punitiva no caso concreto, considerando-se os marcos interruptivos da prescrição previstos em lei. 3. Os argumentos apresentados pelo impetrante não demonstraram qualquer ilegalidade nos fundamentos utilizados pelo TCU para a imposição da multa. 4. Segurança denegada. (MS nº 32.201, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 4/8/17)  
    De sua fundamentação, por oportuno, destaque-se o seguinte excerto:  
    Estabelece o art. 1º da Lei nº 9.873/1999 que o prazo prescricional se inicia “da data da prática do ato ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que tiver cessado”. Considerando que a conduta imputada ao impetrante possui natureza omissiva, a infração deve ser tida como permanente, somente tendo cessado com a exoneração do impetrante do cargo, o que ocorreu com a publicação da respectiva portaria em 13.02.2003. Este é, portanto, o termo inicial da prescrição. 
    De acordo com o art. 2º, II, da Lei nº 9.873/1999, a prescrição da ação punitiva se interrompe “por qualquer ato inequívoco, que importe apuração do fato”.  
    Na análise do caso concreto ora em apreciação, não se mostra claramente demonstrada a ocorrência da alegada prescrição, notadamente em vista da existência de atos inequívocos, que importaram apuração da conduta imputada aos impetrantes, e que são dotados do efeito de interromper seu curso.
    Mais recomendável, assim, a rejeição da pretendida medida cautelar, para posterior definitiva decisão acerca da matéria, quando da apreciação do mérito da impetração.
    Ante o exposto, indefiro a liminar.
    Notifique-se a autoridade apontada como coatora para que preste informações no prazo de dez dias (art. 7º, inc. I, da Lei nº 12.016/09).
    Dê-se ciência à Advocacia-Geral da União para que, querendo, ingresse no feito (art. 7º, inc. II, da Lei nº 12.016/09).
    Por fim, abra-se vista à douta Procuradoria-Geral da República para elaboração de parecer (art. 12 da Lei 12.016/09).
    Publique-se.
    Brasília, 1º de outubro de 2020.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente